Tribunal: STJ
Processo: 0000796-07.2022.8.13.0317
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963531 - MG (2025/0217460-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: R F C DE A
ADVOGADO
: WELISON JEAN BATISTA SANTOS - MG146732
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: Y S S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: NUBIA DOS SANTOS CITTY ROSA - MG169314
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. AMEAÇA, VIAS DE FATO E RESISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: alegada ofensa
a normas e princípios constitucionais e Súmula 7/STJ. A mera citação
do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação
do óbice e da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade, não
viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49710654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: c2732fbd-f56b-4a14-8e4e-fe1000e31fdd

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49710654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: c2732fbd-f56b-4a14-8e4e-fe1000e31fdd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963531 - MG (2025/0217460-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: R F C DE A
ADVOGADO
: WELISON JEAN BATISTA SANTOS - MG146732
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: Y S S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: NUBIA DOS SANTOS CITTY ROSA - MG169314
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. AMEAÇA, VIAS DE FATO E RESISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: alegada ofensa
a normas e princípios constitucionais e Súmula 7/STJ. A mera citação
do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação
do óbice e da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade, não
viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA49710906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:20
Código de Controle do Documento: f2d93db9-e037-45e5-a06a-325e28391a73

Trata-se de agravo regimental interposto por R F C DE A contra decisão
monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial manejado em oposiçã
o a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, assim
ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, VIAS DE FATO E
RESISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. Diante da prova segura e judicializada
da materialidade e da autoria dos delitos imputados ao réu na exordial
acusatória, é impossível acolher o pleito absolutório."
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 449-
453).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão
impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: alegada ofensa a normas e princípios constitucionais
e Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
30/9/2022
Nos termos do art. 932, III, do CPC, e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que
.
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida"
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
Documento eletrônico VDA49710906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:20
Código de Controle do Documento: f2d93db9-e037-45e5-a06a-325e28391a73

suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49710906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:20
Código de Controle do Documento: f2d93db9-e037-45e5-a06a-325e28391a73

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0217460-2
AREsp 2.963.531 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007960720228130317 10000242114171003 7960720228130317
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R F C DE A
ADVOGADO
: WELISON JEAN BATISTA SANTOS - MG146732
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: Y S S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: NUBIA DOS SANTOS CITTY ROSA - MG169314
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Injúria - Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R F C DE A
ADVOGADO
: WELISON JEAN BATISTA SANTOS - MG146732
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: Y S S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: NUBIA DOS SANTOS CITTY ROSA - MG169314
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C5426055514610:1551830@
2025/0217460-2 - AREsp 2963531 Petição : 2025/0071462-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49689991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:20:31
Código de Controle do Documento: 2F82C273-AD2B-4C3A-9E08-44A496BFF371